Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708290-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, M. M. CALAFIORI RESENDE PRODUCOES - ME D E C I S Ã O Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA e de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por M.M. CALAFIORI RESENDE PRODUÇÕES – ME em face de ato imputado à ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu a segurança para anular o ato que inabilitou a impetrante do processo de cadastro emergencial – linha 2 – Lei Aldir Blanc, determinando a continuidade do processo de avaliação e pagamento em conformidade com a Portaria 183/20. Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei 12.016/2009 (ID 24789119). Em suas razões recursais (ID 24789127), DISTRITO FEDERAL requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a sentença recorrida somente se torne exequível na eventualidade de ser confirmada pelo Tribunal, tendo em vista as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (ID 24789128), no sentido de que não há como dar cumprimento à sentença, uma vez que não houve reserva dos recursos pleiteados pela apelada. Defende que se encontra demonstrada a plausibilidade do direito alegado, uma vez que os recursos repassados pela União, nos termos da lei, foram devolvidos ao referido ente público. Suscita preliminar de perda do objeto, ao fundamento de que a liminar não foi deferida e de que o benefício pretendido pela impetrante tinha prazo de vigência até 31/12/2021, destacando a necessidade de observância ao disposto no artigo 14, §2o, da Lei no 14.017/2020 c/c o artigo 13, do Decreto no 10.464/2020, além de ser inviável o cumprimento da sentença, pois não houve reserva dos recursos pleiteados pela apelada. No mérito, alega que a impetrante não é empresa que desenvolve diretamente arte e/ou ações coletivas, ao fundamento de que se trata de mera produtora individual de tais atividades, de modo que não se enquadra no finalidade da legislação de regência, que teve por objetivo proteger o segmento de criação cultural e artística. Requer, por tais razões, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, por não ostentar a apelada o direito líquido e certo afirmado na peça exordial. Sem preparo, em razão da isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 24789132), pelo desprovimento do recurso. A apelada juntou aos autos documentos novos que alega corroborarem a sua pretensão, referentes ao Acórdão no 1118/2021, do Plenário do TCU (ID 25627261), bem como a notícia de que o projeto de lei que estendia os efeitos da Lei Aldir Blanc foi aprovado pelo Poder Legislativo em caráter final em 20/4/2021 e enviado à sanção presidencial (ID 25627262). Relatados, decido. O artigo 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009, prevê que a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. Por outro lado, a apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, nas hipóteses do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dentre as quais se inclui a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, a decisão tem eficácia e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Para a suspensão da eficácia da referida sentença, incumbe ao apelante demonstrar de forma inequívoca a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo acima mencionado, a exemplo do que ocorre para a concessão do pedido de tutela provisória. A probabilidade do direito, para esses fins, corresponde a um juízo de verossimilhança, de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito a partir de uma cognição sumária e superficial dos elementos de prova constantes dos autos. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo apelante. Constata-se, em uma análise superficial, que a r. sentença considerou que a impetrante se enquadra no conceito de empresa de produção de espetáculos, nos termos do artigo 8o, da Lei no 14.017/2020, conforme o comprovante da certidão simplificada de ID 24787700, que descreve o seu objeto social, bem como atende os requisitos da Portaria no 183/2020, por se tratar de microempresa que teve sua atividade interrompida por força das medidas de isolamento social, conforme artigos 2o, inciso II, 6o, §1o, e 12, inciso I, para fins de percepção do benefício previsto no artigo 2o, inciso II, da Lei Aldir Blanc, na forma do artigo 7o, §1o, do referido diploma legal, de modo que não subsistem os alegados óbices explicitados no ato administrativo de inabilitação. Dessa forma, a segurança foi concedida para anular o ato que inabilitou a impetrante do processo de cadastro emergencial – linha 2 – Lei Aldir Blanc, determinando a continuidade do processo de avaliação e pagamento em conformidade com a Portaria 183/2020. O apelante sustenta que não há como cumprir a sentença, pois não houve a reserva dos recursos pleiteados pela apelada, além de os recursos repassados pela União, nos termos da lei, terem sido devolvidos ao referido ente público. Registre-se que a Lei no 14.017/2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, passou a prever em seu artigo 14, §2o, com a redação dada pela recente Lei no 14.150, de 12/05/2021, que: Art. 14. Para as medidas de que trata esta Lei poderão ser utilizados como fontes de recursos: I - dotações orçamentárias da União, observados os termos da Emenda Constitucional no 106, de 7 de maio de 2020; II - o superávit do Fundo Nacional da Cultura apurado em 31 de dezembro de 2019, observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 106, de 7 de maio de 2020; III - outras fontes de recursos. § 1o O repasse do valor previsto no caput do art. 2o desta Lei aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios deverá ocorrer na forma e no prazo previstos no regulamento. (Incluído pela Lei no 14.036, de 2020) § 2o Os recursos repassados na forma prevista nesta Lei que não tenham sido objeto de programação publicada pelos Estados ou pelo Distrito Federal até 31 de dezembro de 2021 serão restituídos à União na forma e no prazo previstos no regulamento. (Redação dada pela Lei no 14.150, de 2021) Por outro lado, o artigo 14-B, parágrafo único, da Lei Aldir Blanc (Lei no 14.017/2020), incluído pela Lei no 14.150, de 12/05/2021, prevê que: Art. 14-B. Os Municípios e o Distrito Federal estão autorizados a utilizar até 31 de dezembro de 2021 o saldo remanescente das contas específicas que foram criadas para receber as transferências da União e gerir os recursos. (Incluído pela Lei no 14.150, de 2021) Parágrafo único. O saldo remanescente de que trata o caput deste artigo deverá ser utilizado para executar ações emergenciais previstas nos incisos II e III do caput do art. 2o desta Lei. O artigo 14-D, da Lei no 14.017/2020, incluído pela Lei no 14.150, de 12/05/2021, dispõe, ainda, que encerrado o exercício de 2021, o saldo remanescente das contas específicas que foram criadas para receber as transferências e gerir os recursos será restituído até 10 de janeiro de 2022 pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios à conta única do Tesouro Nacional por meio da emissão e do pagamento de Guia de Recolhimento da União eletrônica. Nesse contexto, não se verifica, em princípio, óbice ao cumprimento da sentença, devido à expressa autorização para a utilização do saldo remanescente das contas específicas criadas para receber as transferências da União e gerir os recursos. Não se olvida que, em se tratando de antecipação de tutela recursal contra sentença há que se proceder com redobrada cautela. Afirmar a probabilidade do direito alegado pressupõe que a parte demonstre, de forma inequívoca e de plano, a existência de error in procedendo ou error in judicando, o que se mostra plausível quando a sentença vergastada for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, ou, ainda, desconsiderar precedente obrigatório sem fazer o devido distinguishing, não sendo, a toda evidência, essa a hipótese dos autos. Devido à complexidade da questão fática e jurídica da demanda, não se vislumbra, neste momento processual, a presença dos requisitos para a concessão do pedido, não sendo razoável falar em probabilidade do direito contra quem tem a seu favor uma decisão judicial proferida em sede de cognição exauriente. Ademais, também não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, em se tratando de sentença que concede a segurança, a apelação contra a referida sentença deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo réu. Em tempo, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos apresentados pela impetrante nos IDs 25627261 e 25627262. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator